Tribunal: TJSP
Processo: 1078319-87.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente – Hipótese dos autos em que se tem por caracterizada a figura da fraude de execução, nos exatos termos do art. 792, II, do CPC – Escritura pública de compra e venda lavrada mais de mês após a averbação da propositura da execução na matrícula do imóvel – Sem significado a circunstância de a

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação improcedente – Hipótese dos autos em que se tem por caracterizada a figura da fraude de execução, nos exatos termos do art. 792, II, do CPC – Escritura pública de compra e venda lavrada mais de mês após a averbação da propositura da execução na matrícula do imóvel – Sem significado a circunstância de a aquisição, supostamente, ter-se dado de boa-fé ou de a alienação não ter levado o devedor à insolvência – Interessa estar caracterizada a hipótese prevista no art. 792, II, do CPC, que não se confunde com a estabelecida no inciso IV do mesmo dispositivo, esta sim exigindo que o ato de alienação ou oneração tenha o condão de levar o devedor à insolvência.

Negaram provimento à apelação.